Tribunal: TJES
Processo: 5000024-63.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-63.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CYRILLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE REJEITADA. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DA DEPENDENTE IDOSA À SUCESSÃO DA TITULARIDADE POR PRAZO INDETERMINADO. APLICABILIDADE DO ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/1998 e PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA REMISSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A REMISSÃO E A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COBRANÇA RETROATIVA IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TERMO INICIAL PARA ASSUNÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL FIXADO NA DATA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA (15/01/2025). DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO COMPROVADO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DAS
ASTREINTES
. RECURSO DA EX-EMPREGADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria de Fátima Cyrillo Bello em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e CBF Indústria de Gusa S/A. A autora alega que, após o falecimento de seu esposo, titular de plano de saúde empresarial da segunda requerida, do qual era dependente, teve o convênio cancelado unilateralmente, sem oportunização de sua manutenção, razão pela qual requer o restabelecimento da cobertura e indenização por danos morais. Foi deferida tutela de urgência para determinar a manutenção ou o restabelecimento do plano de saúde (ID 61430476).

As requeridas apresentaram contestação (IDs 66249511 e 66387746). Em audiência (ID 66414255), não houve acordo, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Em sede de

sentença (ID 19391269), integrada por embargos de declaração de ID 19391281, foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

TORNAR definitiva a medida liminar deferida nestes autos conforme ID 61430476, de modo a DETERMINAR que as requeridas mantenham ou reestabeleçam o plano de saúde em nome da autora, com as mesmas condições contidas no ato da contratação em 01/07/2019, informando e mantendo-a isenta de pagamento de virtude do período de remissão, expedindo nova carteira do plano de saúde ou a manutenção da já existente; e, caso este já tenha expirado, que então dê continuidade à prestação do serviço, mediante pagamento de contraprestação pela requerente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor do teto dos juizados especiais.

JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos morais.

[...]

1. ACOLHO os Embargos de Declaração (ID 71915531) para sanar a omissão apontada na Sentença (ID 71384268) e, no mérito, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contraposto (ID 66387746) formulado pela Ré CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A.

2. INTEGRO a Sentença (ID 71384268) para que passe a constar, de forma líquida, que o direito da Autora à manutenção do plano de saúde sem qualquer custo (período de remissão) se estende da data do óbito (15/08/2023) até 15/08/2028, conforme prova de ID 63361741.

3. CONDENO a Ré CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A por litigância de má-fé (Art. 80, II e V, CPC), ao pagamento de multa de 5% sobre o valor de seu pedido contraposto, totalizando R$ 237,59 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser revertida em favor da Autora (Art. 81, CPC).

4. RECONHEÇO o descumprimento da obrigação de fazer por parte das Rés, conforme comprovado no documento de ID 77865780.

5. MAJORO a multa diária (astreintes) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir a partir da ciência desta decisão, caso a ordem de restabelecimento não seja cumprida.

6. DETERMINO a intimação pessoal da Ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, cumpra integralmente a obrigação de fazer, restabelecendo o plano de saúde da Autora (MARIA DE FATIMA CYRILLO), garantindo o atendimento integral na rede credenciada, sob pena de incidência imediata da multa majorada (item 5) e apuração de crime de desobediência.

7. Quanto ao pedido de execução provisória das astreintes vencidas (Petição ID 77865769, item B), INTIME-SE a Ré UNIMED VITORIA para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, antes da decisão deste Juízo sobre o início dos atos executórios, em observância ao Enunciado 35 do FONAJE.

8. DETERMINO à Serventia que certifique o trânsito em julgado da Sentença (ID 71384268), agora integrada.

9. Considerando o reconhecimento da remissão total até 2028 (item 2), AUTORIZO a liberação imediata dos valores depositados judicialmente pela Autora (ID 77865783 e outros) em seu favor, mediante alvará.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrente CBF Indústria de Gusa S/A argui preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento.

A estipulante de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade para integrar o polo passivo de demandas que discutem a manutenção de beneficiários após a extinção do vínculo que deu origem à cobertura, especialmente quando participou diretamente dos atos relacionados ao cancelamento do benefício e à comunicação das condições de permanência no plano.

No caso, a CBF S/A foi responsável pela emissão dos documentos que instruem a controvérsia, inclusive a comunicação relativa à remissão debatida nos autos, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva para a demanda.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa estipulante de plano de saúde coletivo empresarial.
Legitimidade passiva da empregadora estipulante. Integração na cadeia de fornecimento (arts . 7º, parágrafo único, e 34 do CDC).
Alegações de omissão, contradição e prequestionamento. Inexistência de vícios no Acórdão. Inconformismo com o resultado . Caráter infringente. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10053799620248260604 Sumaré, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 26/05/2026, Núcleo 4.0-T . VIII (DP1), Data de Publicação: 26/05/2026)

Rejeito, portanto, a preliminar.

Em relação ao mérito, a recorrente sustenta que a sentença teria se baseado em documento inexistente, apontando suposto equívoco na referência ao ID 63361741.

Com razão.

De fato, não localizei nos autos qualquer documento contendo a informação consignada na sentença, segundo a qual “
MARIA DE FÁTIMA CYRILLO [...] tem direito a 05 (cinco) anos de REMISSÃO, contados a partir da data do óbito (15/08/2023). Desta forma, o plano da dependente [...] ficará ATIVO SEM CUSTO até 15/08/2028
”.

Verifico, portanto, que não se trata de mero equívoco na indicação do ID do documento, mas da própria inexistência, nos autos, do elemento probatório utilizado como fundamento da decisão. Tal conclusão é reforçada pelo teor das contrarrazões, nas quais a autora, embora sustente que houve apenas erro material na referência ao identificador do documento, deixa de apontar qual seria o ID correto em que a suposta declaração estaria efetivamente juntada. Mais do que isso, não providencia a juntada do documento nem indica qualquer elemento capaz de demonstrar sua existência.

Ora, se o documento efetivamente integrasse o acervo probatório, seria natural e esperado que a parte interessada indicasse precisamente sua localização nos autos ou promovesse sua reapresentação, especialmente diante da expressa impugnação recursal. Contudo, nada disso ocorreu. Ao revés, limitou-se a afirmar genericamente que o erro na indicação do ID não implica a inexistência do documento, sem, entretanto, demonstrar onde ele poderia ser encontrado.

Ressalto, ainda, que procedi à análise dos documentos colacionados aos autos e não identifiquei qualquer peça contendo a declaração transcrita na sentença ou informação equivalente. Diante desse cenário, concluo que o documento referido na decisão não se encontra juntado aos autos, inexistindo suporte probatório para a conclusão de que a autora faria jus ao alegado período de remissão gratuita até 15/08/2028.

Não obstante, entendo que o pedido de cobrança das mensalidades referentes ao período compreendido entre o óbito do beneficiário titular e a data de cancelamento do plano, indicada na notificação de ID 19390956, não merece acolhimento.

Isso porque, durante aproximadamente um ano após o falecimento do empregado, a recorrente CBF Indústria de Gusa S/A manteve a autora regularmente vinculada ao plano de saúde, suportando integralmente os custos da cobertura assistencial, sem emitir boletos, exigir o pagamento das mensalidades, encaminhar qualquer comunicação acerca da necessidade de assunção do custeio ou advertir quanto à eventual constituição de débito.

Somente em novembro de 2024 é que a autora foi notificada acerca da intenção de cancelamento da cobertura, sendo a pretensão de ressarcimento das mensalidades formulada apenas em sede judicial.

Nesse contexto, revela-se incompatível com os deveres de lealdade, transparência e cooperação inerentes à boa-fé objetiva a transferência retroativa à beneficiária de encargo financeiro que jamais lhe foi comunicado ou exigido. Não se mostra legítimo imputar-lhe situação de inadimplemento quando sequer lhe foi oportunizado cumprir a suposta obrigação, mediante prévia ciência dos valores devidos e disponibilização dos meios necessários ao respectivo pagamento.

Ademais, a própria conduta da empresa recorrente, ao custear o plano por significativo lapso temporal sem qualquer ressalva, criou na autora a legítima expectativa de que não haveria cobrança referente ao período, tornando contraditória a posterior pretensão de exigir valores pretéritos. Incidem, portanto, os princípios da proteção da confiança, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, circunstâncias que impedem o acolhimento do pedido contraposto de cobrança, cuja improcedência deve ser mantida.

Posto isso, não subsiste a condenação da recorrente
CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A
por litigância de má-fé. Como cediço, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não se prestando a punir a mera adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada ou a interpretação divergente dos fatos e do direito.

No caso concreto, a sentença concluiu pela ocorrência de má-fé sob o fundamento de que a recorrente teria alterado deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar a inexistência de período de remissão, apesar da suposta emissão de Carta de Manutenção reconhecendo o benefício. Ocorre que, conforme já exposto, não foi localizado nos autos documento contendo a declaração transcrita na sentença, tampouco a parte autora logrou indicar sua efetiva localização quando instada a se manifestar sobre o tema.

Ausente, portanto, prova segura de que a recorrente tinha ciência da alegada remissão de cinco anos e, ainda assim, deduziu pretensão sabidamente contrária à realidade dos fatos, não se mostra possível reconhecer a configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

A controvérsia instaurada nos autos decorre de divergência quanto à interpretação dos efeitos do falecimento do titular do plano e das consequências jurídicas daí decorrentes, circunstância que, por si só, não autoriza a imposição da grave sanção processual por litigância de má-fé. Inexistente demonstração cabal de dolo, fraude processual ou intenção deliberada de induzir o Juízo em erro, impõe-se o afastamento da condenação imposta a esse título.

Em relação ao mérito propriamente dito, insta salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A controvérsia centra-se na alegação da operadora de que o direito de permanência da autora estaria limitado ao prazo máximo de vinte e quatro meses previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

A tese não prospera.

O prazo previsto no § 1º do art. 30 destina-se às hipóteses de desligamento do empregado por rescisão ou exoneração do vínculo laboral. A situação examinada nos autos, contudo, decorre do falecimento do titular do plano, circunstância disciplinada especificamente pelo § 3º do mesmo dispositivo legal, em conjunto com o art. 8º da Resolução Normativa ANS nº 279/2011.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dependente idoso possui o direito de assumir a titularidade do plano coletivo e nele permanecer por
prazo indeterminado
, desde que arque integralmente com o custeio das mensalidades e permaneça vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do REsp nº 2.029.978/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se assentou que a interpretação do art. 30 da Lei nº 9.656/98 deve observar as diretrizes protetivas do Estatuto da Pessoa Idosa e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR . INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA . CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. 1 . Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.
3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.4 .
Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.5 . O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.
6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2.
Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".
3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4.
Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.
Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1780206 DF 2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme diversos precedentes do STJ,
“no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas.
Incidência da Súmula 83/STJ”. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)] 2. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da requerida, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor dos consumidores, ou que tenham lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000241-98.2019.8.08.0069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98 . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise. 3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes. 4.
Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades).
Precedente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006043320228080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Importante destacar que a manutenção da autora no plano de saúde não deve ficar limitada no tempo. Isso porque a partir do período de remissão, a autora passa a assumir integralmente o pagamento das mensalidades, não permanecendo mais na condição de mera beneficiária de vantagem concedida pela empregadora, mas sucedendo o titular na relação contratual, preservadas as mesmas condições assistenciais anteriormente contratadas.

Nessa perspectiva, a limitação temporal prevista para a manutenção excepcional do dependente perde sua razão de ser, uma vez que a continuidade do vínculo não impõe qualquer ônus financeiro à antiga empregadora ou ao grupo contratante. Ao contrário, a beneficiária passa a suportar integralmente os custos do plano, mantendo-se apenas a relação contratual já consolidada ao longo dos anos.

Acresce que a autora é pessoa idosa, circunstância que acentua sua condição de vulnerabilidade na relação de consumo. A interrupção da cobertura assistencial, após décadas de vinculação ao mesmo plano de saúde, implicaria grave afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima, além de comprometer o acesso contínuo aos serviços de saúde em fase da vida marcada por maior necessidade de cuidados médicos.

A solução que melhor se harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da preservação dos contratos de assistência à saúde é, portanto, assegurar à autora a manutenção no plano por prazo indeterminado, desde que assuma integralmente o custeio das mensalidades, nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo a sentença que assegurou à parte autora o direito de permanecer beneficiária no plano de saúde após o falecimento de seu cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 à EDP e à alegada ilegitimidade passiva; (ii) avaliar a existência de contradição no distinguishing realizado em relação ao Tema 989 do STJ; (iii) analisar suposta omissão quanto à ausência de relação de consumo entre EDP e a embargada; e (iv) verificar alegada omissão sobre a tese subsidiária de limitação de permanência da beneficiária no plano de saúde por 24 meses. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar ou corrigir erro material, sendo descabidos para rediscussão do mérito já decidido. Quanto à alegação de inaplicabilidade da Lei 9.656/98 e ilegitimidade passiva, o acórdão embargado analisou a questão de acordo com a teoria da asserção. Em relação ao Tema 989/STJ, o acórdão esclareceu que este trata da permanência de ex-empregado em plano coletivo custeado exclusivamente pelo empregador após demissão, situação distinta do caso examinado, que versa sobre o direito de permanência de dependente após o óbito do titular, além de não haver comprovação de custeio exclusivo pela empresa. Sobre a ausência de relação de consumo, o acórdão explicitou que o direito à permanência no plano foi assegurado com base em normas de direito civil, proteção ao idoso e na Lei 9.656/98, aplicáveis à operadora de saúde, sendo irrelevante a caracterização de relação de consumo para o desfecho da lide.
Quanto à limitação de permanência por 24 meses, o acórdão refutou a aplicabilidade do art. 30, § 1º, da Lei 9.656/98, destacando que a hipótese não se refere à manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim à continuidade do plano para dependente após o falecimento do titular.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido. O Tema 989/STJ, que trata da permanência de ex-empregados em planos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador após demissão, não se aplica a casos de manutenção de dependentes após o falecimento do titular, em plano não custeado exclusivamente pela empresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.656/98, arts. 1º, 30 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 989 dos Recursos Repetitivos; AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 27/5/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006043320228080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA COMO BENEFICIÁRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13 DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL NOS TERMOS AJUSTADOS ORIGINALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a manutenção de beneficiária idosa como titular do plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular, com o pagamento das respectivas mensalidades. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente idosa possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial na qualidade de titular após o falecimento do cônjuge titular; e (ii) estabelecer se cláusulas contratuais ou disposições administrativas podem afastar o direito da dependente à continuidade no plano. 3.
A Lei n. 9.656/98, em seus arts. 30, § 3º, e 31, assegura o direito de permanência aos dependentes do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral do plano, sendo aplicável por interpretação extensiva aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial. 3.1 A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, reforçados pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03).3.2
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os dependentes idosos têm direito à sucessão da titularidade no plano de saúde coletivo, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva, privilegiando a proteção do consumidor
.
3.3 Não há cláusula expressa no contrato coletivo por adesão que exclua o direito da dependente idosa à continuidade no plano após o falecimento do titular, sendo inválida cláusula genérica constante de solicitação de benefício de remissão. 3.4 A Súmula Normativa 13 da ANS deve ser interpretada em favor do beneficiário dependente idoso, assegurando-lhe a manutenção no plano de saúde após o término do período de remissão. 4. Recurso não provido. Teses de julgamento: O dependente idoso possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial como titular, após o falecimento do cônjuge titular, desde que assuma o pagamento integral do plano, nos termos dos arts. 30, § 3º, e 31 da Lei n. 9.656/98.A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, arts. 30, § 3º, e 31; Lei n. 10.741/03 ( Estatuto do Idoso); Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.871.326/RS, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 1º.9.2020; STJ, REsp n. 1.861.910/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 21.2.2020; STJ, REsp n. 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 17.2.2020; TJSC, Apelação n. 0312444-93.2017.8.24.0020, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. em 4.8.2022. (TJSC, Apelação n. 5038226-71.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-02-2025). (TJ-SC - Apelação: 50382267120238240023, Relator: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 13/02/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

No que se refere ao termo inicial da obrigação de custeio integral do plano de saúde, é possível cogitar, em tese, de três marcos temporais distintos: (i) a data do falecimento do titular, por representar o momento em que a dependente passaria a exercer o direito de sucessão da titularidade; (ii) a data da solicitação administrativa de permanência ou da negativa da operadora, quando manifestado o interesse inequívoco da beneficiária em manter o vínculo contratual; ou (iii) a data do deferimento da tutela de urgência que reconheceu o direito à manutenção da cobertura.

No caso concreto, verifica-se que a autora foi notificada de que seu plano de saúde seria cancelado em 30/11/2024 (ID 19390956). Consta, ainda, que em 25/11/2024 a beneficiária procurou a Unimed para tratar de sua permanência no plano, ocasião em que foi orientada a contatar a ex-empregadora do titular, conforme relatado na própria contestação (ID 19391237). Não obstante, a autora juntou aos autos documento emitido pela operadora em 02/09/2025, já após o deferimento da tutela de urgência que determinou a manutenção ou o restabelecimento da cobertura assistencial (ID 19390962), no qual consta expressamente a informação de que a “via do cartão do beneficiário cancelada”.

Embora a Unimed tenha apresentado registro extraído de seu sistema interno indicando que o plano permanecia ativo, a negativa de atendimento apresentada pela consumidora revela situação incompatível com a alegada regularidade contratual, constituindo elemento probatório mais consistente acerca da efetiva indisponibilidade da cobertura.

O conjunto probatório, portanto, evidencia que o plano de saúde foi efetivamente cancelado, vindo a ser restabelecido apenas em razão da tutela de urgência deferida nos autos.

Diante dessas circunstâncias, não se mostra razoável exigir da autora o pagamento de mensalidades relativas a período em que não lhe foi assegurada a efetiva fruição dos serviços contratados. Tampouco é admissível a cobrança retroativa das contraprestações anteriores, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Assim,
o marco inicial para a assunção do custeio integral do plano deve ser fixado em 15/01/2025,
data do deferimento da tutela de urgência que determinou a manutenção ou o restabelecimento da cobertura assistencial, ainda que a decisão não tenha sido imediatamente cumprida pela operadora.

Por fim, também não merece acolhimento a insurgência quanto à multa cominatória.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, mesmo após a concessão da tutela de urgência, a autora teve atendimento negado em unidade credenciada sob a justificativa de que constava como excluída do sistema da operadora.

A situação evidencia o descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde, justificando a manutenção da penalidade. O valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado em sede de embargos de declaração não se mostra excessivo, mas sim proporcional à recalcitrância da operadora de saúde e à gravidade do risco a que a consumidora idosa foi submetida, cumprindo estritamente o viés coercitivo e pedagógico das astreintes. Diante do acerto da r. sentença em confirmar a tutela em definitivo, resta prejudicada a tese de aplicação do art. 302 do CPC invocada pela recorrente Unimed Vitória.

Consideradas a natureza da obrigação, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional aos fins previstos no art. 537 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de:

Afastar
o reconhecimento do período de remissão gratuita de 5 anos (até 15/08/2028), ante a constatação de inexistência do documento de ID 63361741;

Afastar
a condenação da referida recorrente ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé;

Manter
, todavia, a
improcedência do seu pedido contraposto de cobrança
, em virtude da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a obrigação de manter a Autora no plano de saúde por prazo indeterminado, mediante o custeio integral das mensalidades por parte desta, cujo marco inicial fica fixado em
15/01/2025
(data do deferimento da tutela de urgência), bem como mantendo a multa cominatória majorada pelo descumprimento.

Como o recurso da ré CBF S/A foi parcialmente provido, deixo de condená-la em honorários. Em razão do desprovimento do recurso da ré UNIMED VITÓRIA, condeno esta última ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)